Tribunal: TJPA
Processo: 0016542-21.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE â COMPROVADA MULTA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO COHECIDO E DESPROVIDO.Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva estÃ¡ devidamente comprovada por meio do Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto, Ã fl. 19-apenso, Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo (fl.08) Laudo de ConstataÃ§Ã£o ProvisÃ3rio (fl. 21- apenso).Consta, ainda no Laudo definitivo nÂ° 2017.01.002601- QUI (fl.08), que atestou que a substÃ¢ncia apreendida se trata de T.H.C (tetrahidrocannabinol), princÃpio ativo de vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA.Quanto Ã autoria delitiva, nÃ£o qualquer dÃºvida, uma vez que, os depoimentos dos agentes prisionais, que no exercÃcio de sua funÃ§Ã£o, confirmaram na audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento (fls. 15/50-mÃdias), os fatos narrados na denÃºncia.Os argumentos trazidos pela defesa, mostram-se desprovidos de forÃ§a probatÃ3ria, pois nÃ£o se coadunam com os elementos explicitados nos autos, uma vez que os depoimentos das testemunhas sÃ£o harmÃ ́nicos entre si e deixam evidentes que a apelante, portava a substÃ¢ncia apreendida (tetrahidrocannabinol), que foi encontrada pelas agentes prisionais, que ao realizarem a revista de visitantes, no presÃdio Metropolitano de Marituba/PA, encontraram com a apelante 112 (cento e doze) gramas de maconha escondida dentro do seu canal vaginal.NÃ£o hÃ¡ dÃºvida que a intenÃ§Ã£o, por Ã3bvio, era introduzir drogas no presÃdio, de forma que a circulabilidade do entorpecente ficou comprovada. Consabido que os depoimentos prestados por agentes prisionais revestem-se de credibilidade, nÃ£o obstante sua condiÃ§Ã£o funcional. Suas declaraÃ§Ãμes revestem-se de eficÃ¡cia probatÃ3ria, a qual restarÃ¡ comprometida apenas quando nÃ£o encontre apoio nos demais elementos ou em face de mÃ¡-fÃ© devidamente constatada, o que nÃ£o Ã© o caso dos autos.O crime de trÃ¡fico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, Ã© daqueles denominados tipo misto alternativo, que apresenta multiplicidade de verbos nucleares. No caso, mesmo que nÃ£o presenciado qualquer ato de comÃ©rcio, as circunstÃ¢ncias do flagrante demonstram a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbo nuclear trazer consigo, demonstrada, ainda, a destinaÃ§Ã£o comercial dos entorpecentes apreendidos.Dessa forma, nÃ£o hÃ¡ dÃºvida acerca da responsabilidade do rÃ©u pela prÃ¡tica delitiva, devendo ser mantida a condenaÃ§Ã£o.No que diz respeito ao pedido de exclusÃ£o da pena de multa, tenho que razÃ£o nÃ£o assiste ao apelante.Explico. Ã que inexiste previsÃ£o legal para o afastamento da referida pena, pois se trata de preceito secundÃ¡rio do tipo penal, tendo carÃ¡ter obrigatÃ3rio.AlÃ©m disso, analisando a sentenÃ§a, vÃª-se que foi respeitado foi o princÃpio da individualizaÃ§Ã£o e da proporcionalidade das penas, uma vez que imposta em paralelismo Ã reprimenda corpÃ3rea. Sendo a sanÃ§Ã£o de multa aplicada abaixo do mÃnimo legal previsto.Desse modo, a pena de multa fixada ao apelante deve ser de fato 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitÃ¡rio de 1/30 (um trigÃ©simo) do salÃ¡rio-mÃnimo vigente ao tempo do fato â mÃnimo legal.DISPOSITIVODo exposto, em consonÃ¢ncia com a Procuradoria de JustiÃ§a, manifesto-me pelo CONHECIMENTO do recurso e no mÃ©rito, por seu DESPROVIMENTO, mantendo a decisÃ£o proferida em sentenÃ§a recorrida em todos seus termos.Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0016542-21.2017.814.0006
APELAÇÃO PENAL
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
APELANTE: VIVIANE MARTINS DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVADA MULTA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE.
RECURSO COHECIDO E DESPROVIDO.
Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, à fl. 19-apenso, Laudo Toxicológico Definitivo (fl.08) Laudo de Constatação Provisório (fl. 21- apenso).
Consta, ainda no Laudo definitivo n° 2017.01.002601- QUI (fl.08), que atestou que a substância apreendida se trata
de T.H.C (tetrahidrocannabinol
), princípio ativo de vegetal
Cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como
MACONHA
.
Quanto à autoria delitiva, não qualquer dúvida, uma vez que, os depoimentos dos agentes prisionais, que no exercício de sua função, confirmaram na audiência de instrução e julgamento (fls. 15/50-mídias), os fatos narrados na denúncia.
Os argumentos trazidos pela defesa, mostram-se desprovidos de força probatória, pois não se coadunam com os elementos explicitados nos autos, uma vez que os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si e deixam evidentes que a apelante, portava a substância apreendida
(tetrahidrocannabinol
), que foi encontrada pelas agentes prisionais, que ao realizarem a revista de visitantes, no presídio Metropolitano de Marituba/PA, encontraram com a apelante 112 (cento e doze) gramas de maconha escondida dentro do seu canal vaginal.
Não há dúvida que a intenção, por óbvio, era introduzir drogas no presídio, de forma que a circulabilidade do entorpecente ficou comprovada.
Consabido que os depoimentos prestados por agentes prisionais revestem-se de credibilidade, não obstante sua condição funcional. Suas declarações revestem-se de eficácia probatória, a qual restará comprometida apenas quando não encontre apoio nos demais elementos ou em face de má-fé devidamente constatada, o que não é o caso dos autos.
O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é daqueles denominados tipo misto alternativo, que apresenta multiplicidade de verbos nucleares. No caso, mesmo que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbo nuclear trazer consigo, demonstrada, ainda, a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.
Dessa forma,
não há dúvida acerca da responsabilidade do réu pela prática delitiva, devendo ser mantida a condenação.
No que diz respeito ao pedido de exclusão da pena de multa, tenho que razão não assiste ao apelante.
Explico. É que inexiste previsão legal para o afastamento da referida pena, pois se trata de preceito secundário do tipo penal, tendo caráter obrigatório.
Além disso, analisando a sentença, vê-se que foi respeitado foi o princípio da individualização e da proporcionalidade das penas, uma vez que imposta em paralelismo à reprimenda corpórea. Sendo a sanção de multa aplicada abaixo do mínimo legal previsto.
Desse modo, a pena de multa fixada ao apelante deve ser de fato 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato - mínimo legal.
DISPOSITIVO
Do exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
do recurso e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida em sentença recorrida em todos seus termos.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém (PA), 01 de junho de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0016542-21.2017.814.0006
APELAÇÃO PENAL
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
APELANTE: VIVIANE MARTINS DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

VIVIANE MARTINS DA SILVA
interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
inconformado com a sentença do juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela
prática delituosa descrita no art. 33, §4º da Lei n° 11.343/2006, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente me regime aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Logo em seguida, a magistrada a
quo
,
substituiu

a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito prevista no art. 43, incisos IV e VI (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana).

Narra a exordial acusatória, que no dia 22 de outubro de 2017, por volta de 11h40min, a denunciada VIVIANE MARTINS DA SILVA foi flagrada, durante revista pessoal no Presídio Metropolitano de Marituba, portando 112 (cento e doze) gramas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha em seu canal vaginal.

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, à fl. 19- apenso.

Laudo de Constatação Provisório, à fl. 21- apenso.

Laudo toxicológico definitivo às fls. 08.

Notificação da acusada, à fl. 09-v.

Defesa preliminar apresentada pela ré, à fl. 10.

Termo de audiência de Instrução e Julgamento, com oitiva das testemunhas de acusação, e posteriormente, foi concedida liberdade provisória a ré, às (fls. 15- mídia/19).

Termo de audiência com oitiva de uma testemunha de acusação, ocasião em que foi decretada a revelia da ré, nos termos do art. 367 do CPP, às (fls. 49-50).

O Ministério Público, em suas alegações finais, requer a procedência da denúncia, fls.52/55.

A defesa, em alegações finais, pugnou pela absolvição da denunciada, e subsidiariamente aplicada a denunciada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei n° 11.343/06, fls.56/60.

O magistrado
a quo
após a instrução criminal, proferiu Sentença condenando VIVIANE MATINS DA SILVA, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 33, §4º da Lei n°11.343/2006 -
pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, com fulcro no art. 33, §2°, c e §3°, do CPB.

Logo em seguida, substituiu

a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito prevista no art. 43, incisos IV e VI (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana).

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fl. 66), pugnando nas razões recursais (fls. 69-74), pela absolvição da acusada nos termos do art. 386, IV e VII, do Código penal e pela dispensa da pena de multa.

Em sede de
Contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso manejado pela defesa, a ser mantida a sentença prolatada em sua integralidade. (fls. 75-76v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo, a fim de que seja mantida a decisão recorrida em todos os seus termos (fls. 83-86).

É o relatório. Ao revisor.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0016542-21.2017.814.0006
APELAÇÃO PENAL
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
APELANTE: VIVIANE MARTINS DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

II - MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO

Cuida-se o presente Recurso de Apelação Criminal interposta por
VIVIANE MARTINS DA SILVA
contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que a condenou a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente me regime aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
Tendo, a magistrada a
quo
,
substituindo

a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito prevista no art. 43, incisos IV e VI (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana),
em razão da

prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 33, §4º da Lei n°11.343/2006.

A defesa pugna pela absolvição, com fulcro na ausência de provas da participação da recorrente na prática do crime de tráfico de drogas (art. 386, IV, CPP), bem como na inexistência de provas suficientes para a sua condenação (art. 386, VII, CPP), sob o argumento de que a condenação restou baseada unicamente nos depoimentos policiais.

Não assiste razão os argumentos da defesa. Explico:

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, à fl. 19-apenso, Laudo Toxicológico Definitivo (fl.08) Laudo de Constatação Provisório (fl. 21- apenso).

Consta, ainda no Laudo definitivo n° 2017.01.002601- QUI (fl.08), que atestou que a substância apreendida se trata
de T.H.C (tetrahidrocannabinol
), princípio ativo de vegetal
Cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como
MACONHA
.

Quanto à autoria delitiva, não qualquer dúvida, uma vez que, os depoimentos dos agentes prisionais, que no exercício de sua função, confirmaram na audiência de instrução e julgamento (fls. 15/50-mídias), os fatos narrados na denúncia, assim vejamos:

A testemunha
Claudia Renata Amaral Santos
, (fls. 15- mídia) declarou:
¿Que foi realizado o procedimento de revista na denunciada. Que não era a primeira vez que a acusada ia ao presidio. Que o aparelho usado na revista detectou algo de metal. Que explicaram o procedimento à acusada e ela tirou uma quantidade de maconha prensada, envolto em papel alumínio o que fez disparar o aparelho. Que a acusada estava indo visitar o irmão¿.

No mesmo sentindo foi o depoimento da testemunha
Sandra Maria Santos Pereira
, que também confirmou os fatos (fls. 50- mídia):
¿Que entrou na sala de revista e viu a acusada retirar o material, que eram drogas. Que foi prestar apoio para a outra agente. Que os entorpecentes eram maconha¿.

Assim, os argumentos trazidos pela defesa, mostram-se desprovidos de força probatória, pois não se coadunam com os elementos explicitados nos autos, uma vez que os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si e deixam evidentes que a apelante, portava a substância apreendida
(tetrahidrocannabinol
), que foi encontrada pelas agentes prisionais, que ao realizarem a revista de visitantes, no presídio Metropolitano de Marituba/PA, encontraram com a apelante 112 (cento e doze) gramas de maconha escondida dentro do seu canal vaginal.

Não há dúvida que a intenção, por óbvio, era introduzir drogas no presídio, de forma que a circulabilidade do entorpecente ficou comprovada.
Consabido que os depoimentos prestados por agentes prisionais revestem-se de credibilidade, não obstante sua condição funcional. Suas declarações revestem-se de eficácia probatória, a qual restará comprometida apenas quando não encontre apoio nos demais elementos ou em face de má-fé devidamente constatada, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE CRACK E MACONHA INCOMPATÍVEL COM CONSUMO PRÓPRIO. DESTINAÇÃO À DIFUSÃO ILÍCITA. DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para se distinguir o usuário do traficante, deve-se levar em consideração todos os fatores que cercam a prática criminosa, tais como a natureza, a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

2.
As declarações prestadas pelos agentes prisionais no exercício de suas funções de controle nos presídios se revestem de valor probatório, não havendo motivo para se duvidar da veracidade de suas alegações.

3. Inviável a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, se as circunstâncias do fato evidenciam que as drogas se destinavam à mercancia.

4. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1150164, 20180110076454APR, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: 135/143).
Tráfico de drogas. Desclassificação para o art. 28 da L. 11.343/06. Prova. Depoimento de agentes prisionais. Menoridade relativa. Regime prisional.
1 -
Declarações de agentes penitenciários, agentes públicos que, no exercício da função, pilharam a acusada traficando drogas no interior do presídio, merecem credibilidade e podem amparar o decreto condenatório, sobretudo se corroborados pelas demais provas.

[...]
(Acórdão 1240745, 00023918920198070001, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é daqueles denominados tipo misto alternativo, que apresenta multiplicidade de verbos nucleares. No caso, mesmo que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbo nuclear trazer consigo, demonstrada, ainda, a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.

Dessa forma,
não há dúvida acerca da responsabilidade do réu pela prática delitiva, devendo ser mantida a condenação.

No que diz respeito ao pedido de exclusão da pena de multa, tenho que razão não assiste ao apelante.

Explico. É que inexiste previsão legal para o afastamento da referida pena, pois se trata de preceito secundário do tipo penal, tendo caráter obrigatório.

Além disso, analisando a sentença, vê-se que foi respeitado foi o princípio da individualização e da proporcionalidade das penas, uma vez que imposta em paralelismo à reprimenda corpórea. Sendo a sanção de multa aplicada abaixo do mínimo legal previsto.

Sobre o assunto, a jurisprudência desta Corte:
¿(¿) DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. O preceito sancionador determina a aplicação da pena de multa cumulativamente com a privativa de liberdade, portanto, sua aplicação é impositiva, porque decorre de previsão legal e, portanto, tem caráter obrigatório. Poderá o juízo da execução penal proceder ao seu parcelamento, caso comprovada a incapacidade financeira dos sentenciados. (...)¿ (TJGO - 2ª Câmara Criminal, Ap. Crim. n. 309719-97.2014, Relª. Desª. Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira . DJ n. 2795 de 29/07/2019).

Desse modo, a pena de multa fixada ao apelante deve ser de fato 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa , no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato - mínimo legal.

DISPOSITIVO

Do exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
do recurso e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida em sentença recorrida em todos seus termos.

É o voto. Ao revisor.

Belém, 01 de junho de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator